Tribunal: CARF
Processo: 13609.720196/2007-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720196/2007-30
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-006.054 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HAMILTON CAMPOS VALADARES - ESPÓLIO

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO
PARA SANEAR E APERFEIÇOAR O ACÓRDÃO EMBARGADO.
PROLAÇÃO
DE
DECISÃO
INTEGRATIVA
SEM
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
Acolhem-se os embargos declaratórios para sanar contradição apontada no
Acórdão de Recurso Voluntário, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes,
especialmente para extinguir qualquer contradição entre premissa argumentada
e conclusão.
Os embargos declaratórios não consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas
servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com o
espírito de compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem verdadeira
contribuição da parte em prol do devido processo legal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE RESERVA LEGAL (RL). REGISTRO DE IMÓVEIS. PRINCÍPIO
DA CONTINUIDADE DOS REGISTROS PÚBLICOS. AVERBAÇÃO.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF N.o 22.
Para efeito de apuração do ITR, são excluídas da área tributável do imóvel
rural as áreas de reserva legal, por se cuidar de área de interesse ambiental,
sendo comprovada mediante averbação à margem da matrícula do imóvel.
O princípio da continuidade dos registros públicos estabelece que se observe os
registros e averbações decorrentes de matrículas anteriores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para sanar a contradição apontada, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos modificativos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720196/2007-30
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.054 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720196/2007-30

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Embargos de Declaração do Procurador
(EMP, e-fls. 251/252) ― autorizado nos termos do art. 65, caput, e § 1.o, III, do Regimento
Interno do CARF (RICARF)1, aprovado pela Portaria MF n.o 343, de 2015 ―, interposto pelo
recorrente (Fazenda Nacional), tendo por interessado o contribuinte devidamente qualificado nos
fólios processuais, relativo ao apontamento de contradição no Acórdão n.o 2202-005.592
(e-fls. 228/249), de minha relatoria, na 2.a Turma Ordinária da 2.a Câmara da 2.a Seção de
Julgamento deste Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), julgado em
sessão de 8 de outubro de 2019, que, por unanimidade de votos, decidiu “dar provimento parcial
ao recurso para restabelecer 150 ha de área de preservação permanente e 800 ha de área de
utilização limitada/reserva legal”2, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação
de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou
expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da
penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável.
A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito
tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei. Inexistindo demonstração de
preterição do direito de defesa, especialmente quando o contribuinte exerce a
prerrogativa de se contrapor a acusação fiscal ou aos termos da decisão de primeira
instância que lhe foi desfavorável, não se configura qualquer nulidade.
PROVAS
DOCUMENTAIS
COMPLEMENTARES
APRESENTADAS
NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO
OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE

1 Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§ 1.o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada dirigida ao presidente da
Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do acórdão: III - pelo Procurador da Fazenda Nacional.
2 Grifo Adicionado. Votaram pelas conclusões no que diz respeito à área de preservação permanente os conselheiros
Marcelo de Sousa Sáteles, Ricardo Chiavegatto de Lima e Ronnie Soares Anderson. De toda sorte, a matéria relativa
a área de preservação permanente não é objeto dos embargos de declaração, haja vista que os embargos apontam
contradição apenas na temática da "reserva legal".
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.054 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720196/2007-30

MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que
devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova
documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a
matéria litigiosa controvertida desde a impugnação, especialmente para que se obtenha,
em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado
com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de
primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo
administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do
Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). DEMONSTRAÇÃO POR MEIO
DE PROVAS HÁBEIS E IDÔNEAS. COMPROVAÇÃO.
Para efeito de apuração do ITR, são excluídas da área tributável do imóvel rural as áreas
declaradas como áreas de preservação permanente, por se cuidar de área de interesse
ambiental, sendo possível comprová-las por meio de provas hábeis e idôneas.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. ÁREAS IMPRESTÁVEIS. ÁREAS DE
INTERESSE ECOLÓGICO
Para efeito de isenção do ITR, a título de área de utilização limitada, somente será aceita
como de interesse ecológico ou como área imprestável para qualquer exploração da
atividade rural, a área declarada em caráter específico como de interesse ambiental, por
órgão competente federal ou estadual, para a propriedade particular e que esteja
devidamente comprovada.
ÁREA DE RESERVA LEGAL (RL). REGISTRO DE IMÓVEIS. AVERBAÇÃO.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF N.o 22.
Para efeito de apuração do ITR, são excluídas da área tributável do imóvel rural
as áreas de reserva legal, por se cuidar de área de interesse ambiental, sendo
comprovada mediante averbação à margem da matrícula do imóvel.
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA
DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). SECRETARIA ESTADUAL. APTIDÃO
AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE. LAUDO. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE
REQUISITOS LEGAIS.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no VTN
registrado no SIPT, com valores fornecidos pela Secretaria Estadual da Agricultura e
delineados de acordo com a aptidão agrícola do imóvel, se não existir comprovação,
mediante laudo técnico, que justifique reconhecer valor menor. Somente se admite a
utilização de laudo para determinação do VTN se este atender aos requisitos
determinados na legislação para sua validade. A avaliação de imóvel rural elaborada em
desacordo com as prescrições da NBR 14.653-3 da ABNT é ineficaz para afastar o valor
da terra nua arbitrado com base nos dados do SIPT.
(Negrito e grifos adicionados)
Dos Embargos de Declaração por contradição no Acórdão n.o 2202-005.592
A Fazenda Nacional, após os autos terem sido encaminhados para a Procuradoria,
em 18/10/2019, ocasião em que a intimação presumida ocorreria em 17/11/2019, interpôs, em
01/11/2019, Embargos de Declaração (e-fls. 251/252) em relação Acórdão em epígrafe
(e-fls. 228/249), sob o fundamento de contradição na decisão embargada.
Alega, em síntese, que o acórdão embargado aplicou a Súmula CARF n.o 122,
acatando área de reserva legal, suprindo a falta do ADA, sob argumentação de que a averbação
da reserva legal, na matrícula do imóvel, ocorreu em data anterior ao fato imponível, no entanto,
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.054 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720196/2007-30

a Procuradoria sustenta que as averbações são de 13/07/2004 (AV-1-640) e de 19/05/2006
(AV-3-640), isto é, posteriores ao fato gerador, vez que o ITR é do exercício de 2003.
Do exame de admissibilidade pela Presidência da Turma
Na competência regimental imposta no RICARF, o Insigne Conselheiro
Presidente deste Colegiado admitiu os Embargos de Declaração, conforme Despacho de
Admissibilidade de Embargos. Consignou-se que o admitia por verificar, em tese, a contradição
apontada. Os fundamentos de admissibilidade constam a seguir:
- Da contradição alegada

A embargante alega que:

A 2.a Turma Ordinária deu provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer 800
há de área de utilização limitada/reserva legal.

Segue trecho do voto:
“A DRJ sobre o assunto consigna que, apesar de ter sido comprovada a averbação
de uma área de reserva florestal, como de utilização limitada, de 800 hectares, à
margem da matrícula do imóvel (AV-01-640 e AV-3-640, do Ofício do Registro de
Imóveis de Bonfinópolis de Minas/MG), a fiscalização glosou totalmente a área
declarada como de utilização limitada, sob o argumento de inexistir o ADA.
Pois bem. Para a área de reserva legal é pacífico o entendimento de que com a
averbação o ADA é desnecessário. Ora, este Egrégio Conselho já sumulou a
matéria, nos seguintes termos: “Súmula CARF n.o 122. A averbação da Área de
Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador
supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).”
(Vinculante, conforme Portaria ME n.o 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)”.
(Destacou-se)

Ocorre que a análise das e-fls. 118 indica que averbação da Área de Reserva Legal na
matrícula do imóvel se deu em data posterior ao fato gerador. [...]
...

O fato gerador é de 2003, enquanto que o AV-1-640 ocorreu em 13/07/2004 e o AV-3-640
ocorreu em 19/05/2006.

Dessa forma, requer a União (Fazenda Nacional) seja conhecido e provido o presente
recurso para sanar a contradição exposta.

Da leitura do inteiro teor do voto do conselheiro relator, verifica-se que assiste
razão à embargante.

Enquanto o enunciado da Súmula CARF n.o 122 dispensa a apresentação de
ADA caso haja a averbação da Área de reserva legal na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador, o documento acostado aos autos indica a averbação em data
posterior ao fato gerador lançado no presente processo.

Desta forma, fica verifica, em tese, a ocorrência de contradição no acórdão
embargado.
Conclusão

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração opostos pela Fazenda
Nacional, para que seja suprida a contradição apontada quanto ao cumprimento dos
requisitos para acatamento da área de reserva legal pleiteada pelo contribuinte.
Desta forma, os Embargos de Declaração foram admitidos pela Presidência desta
2.a Turma Ordinária da 2.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento, com proposta de saneamento da
contradição apontada para o tema “Reserva Legal”.
Do encaminhamento eletrônico e
multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito no
primeiro julgamento
Após despacho de admissibilidade, os autos foram encaminhados para este relator
originário do Acórdão embargado, a fim de que seja incluído em pauta de julgamento.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.054 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720196/2007-30

Cabe consignar que, conforme disciplinado no Regimento Interno do CARF
(RICARF), o processo, originalmente, foi organizado em lote formado por multiplicidade de
recursos com fundamento em idêntica questão de direito (lote de recurso repetitivo – Exercícios
2003, Processo n.o 13609.720196/2007-30, 2004, Processo n.o 13609.720210/2007-033, e 2005,
Processo n.o 13609.7202223/2007-744), sendo definido como paradigma o recurso mais
representativo da controvérsia (Exercício 2003, Processo n.o 13609.720196/2007-30, Acórdão
embargado n.o 2202-005.592).
Todavia, os exercícios 2004, Processo n.o 13609.720210/2007-035, e 2005,
Processo n.o 13609.7202223/2007-746, não tiveram embargos, após intimação da Fazenda
Nacional, de modo que, doravante, os presentes autos do Exercício 2003, Processo n.o
13609.720196/2007-30, passam a tramitar pelo rito comum, não sendo submetido ao julgamento
de lote de repetitivo.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade dos embargos de declaração, no ponto em que admitidos pela
Presidência, que devem ser confirmados por este relator, e, se superado este, o juízo de mérito
para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

3 Acórdão n.o 2202-005.593.
4 Acórdão n.o 2202-005.594.
5 Acórdão n.o 2202-005.593.
6 Acórdão n.o 2202-005.594.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
Os Embargos de Declaração (e-fls. 251/252), ao meu aviso, atendem a todos os
pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos,
relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo, conforme bem explanado pela
Presidência desta 2.a Turma Ordinária, de modo que convirjo com aquele exame de
admissibilidade e admito o recurso naqueles termos.
Demais disto, os embargos são o recurso próprio para sanar vícios de omissão,
contradição ou obscuridade, por isso, também, sendo conhecidos por aclaratórios, haja vista
terem por função precípua esclarecer o julgado.
Mérito dos Embargos: Contradição
- Reserva Legal
Os presentes embargos devem ser acolhidos, sem, contudo, modificar o resultado.
Explico. Cumpre, introdutoriamente, reafirmar que são cabíveis embargos declaratórios quando
o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos,
ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma (RICARF, art. 65), sendo
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.054 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720196/2007-30

possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. Podem também
ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado,
mas, neste último caso, são recebidos como embargos inominados (RICARF, art. 66).
Nas razões do recurso integrativo, sustenta-se a ocorrência de contradição no
respeitado acórdão embargado, ao argumento de que o fato gerador do ITR apreciado no acórdão
paradigma é do exercício de 2003, enquanto as averbações imobiliárias, especialmente o AV-1-
640 ocorreu em 13/07/2004 e o AV-3-640 ocorreu em 19/05/2006, de modo que a Súmula
CARF n.o 122 não deveria ter sido aplicada no julgamento, já que o enunciado sumular,
preconizado na decisão embargada, enuncia que: “A averbação da Área de Reserva Legal (ARL)
na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação
do Ato declaratório Ambiental (ADA).” Juntou-se nos Embargos a seguinte tela:

Pois bem. Realmente, o AV-1-640 ocorreu em 13/07/2004 (e-fl. 118) e o
AV-3-640 ocorreu em 19/05/2006 (e-fls. 118), no entanto a matrícula “640” não é originária
para o referido imóvel.
Para a matrícula 640 (e-fls. 117/120, matrícula 640 aberta em 13/07/2004 no
Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Bonfinópolis de Minas/MG), relativa ao imóvel
em referência, o AV-3-640 é mera ratificação do AV-1-640, que, por sua vez, é uma singela
ratificação de averbação na matrícula originária do imóvel (matrícula 14.028, livro 2-AAB,
fls. 028 do Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de João Pinheiro/MG).
Quanto a matrícula originária do imóvel (matrícula 14.028), consta dos autos
que o INCRA realizou estudos sobre o imóvel, para fins de reforma agrária e classificação da
propriedade como produtiva, o qual, na época, ainda era objeto da matrícula originária (matrícula
14.028, conferir e-fl. 105), tendo o ente agrário elaborado memorial descritivo do imóvel em
questão e emitido planta cartográfica em idos de 1988 (e-fls. 91/95), além de ter elaborado
proposta de desapropriação, em 1989 (e-fls. 97/101) e, em 1996, o INCRA atualizou “de
ofício” o imóvel no Cadastro de Imóvel Rural (e-fl. 103/107), do Sistema Nacional de
Cadastro Rural (SNCR), sendo que consta na ficha de cadastro lançada de ofício pelo
INCRA, no campo “Distribuição das Áreas do Imóvel”, o apontamento da área de Reserva
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.054 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720196/2007-30

Legal anotada de ofício pelo órgão agrário com 800ha (e-fl. 106) e consta a matrícula
originária como objeto do cadastramento ex officio (e-fl. 106, no campo “Discriminação dos
Documentos de Titulação Registrados”). Aliás, consta que a matrícula originária (14.028) é
de 1988 (e-fl. 106), enquanto que a matrícula 640 só vem a ser aberta em 13/07/2004 (e-fl. 117).
Desta forma, ao meu sentir, desde o cadastro ex officio, realizado em 1996
(conferir e-fls. 103/107, especialmente e-fl. 106), o INCRA sujeitou o contribuinte a suportar a
averbação da área de reserva legal de 800ha. Em outras palavras, por economia e celeridade
processual, é possível deduzir como corolário lógico que o AV-2-14.028 (relativo à 800ha de
reserva legal) é anterior ao fato gerador, inclusive deve-se notar que no AV-1-640 (citado nos
embargos) a Procuradoria não se atenta que a famigerada averbação (AV-1-640) adveio de outra
averbação anterior “Av-2, da matrícula n.o 14.028, título aquisitivo desta” (e-fl. 118); constando
que o título aquisitivo desta é: “TÍTULO AQUISITIVO: R-1, matrícula n.o 14.028, livro 2-AAB,
fls. 028, do Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de João Pinheiro - MG.” (e-fl. 117).
De mais a mais, a decisão da DRJ (e-fls. 124/146) consignava a tempestividade da
averbação para o ITR do exercício de 2003. O ponto restava incontroverso! A única controvérsia
era a inexistência do ADA, veja-se trecho da decisão de piso (e-fl. 140):

Portanto, a comprovada averbação tempestiva da área de reserva legal de 800,0
ha à margem da matrícula do imóvel não supre a necessidade de se comprovar também
a exigência relativa ao ADA, que deveria ter sido cumprida tempestivamente pelo
Contribuinte, para justificar a exclusão de tais áreas do ITR/2003. Na realidade, essa
exigência específica constitui apenas requisito para preenchimento e protocolização do
requerimento do ADA junto ao IBAMA/órgão conveniado.

A mera argumentação da efetiva existência de tais áreas no imóvel não é
suficiente para justificar a exclusão da tributação, fazendo-se necessário comprovar nos
autos, além da exigência específica relativa a cada tipo de área classificada como de
utilização limitada (averbação tempestiva à margem da matrícula do imóvel da área de
reserva legal, reserva particular do patrimônio natural e servidão florestal e ato
específico do órgão ambiental competente federal ou estadual reconhecendo a área
imprestável como sendo de interesse ecológico), a exigência relativa ao Ato
Declaratório Ambiental – ADA.
Vale dizer, a decisão de piso reconhece que resta averbada a reserva legal
tempestivamente, conforme elementos dos autos, embora afirme ser necessário o ADA para
validar a reserva legal, pelo que não bastaria estar a área averbada e, só por isso, manteve o
lançamento, já que o ADA nunca foi apresentado.
Entretanto, a compreensão da DRJ está equivocada, uma vez que, em relação a
reserva legal, o ADA pode não ser obrigatório, sendo dispensado quando a averbação da reserva
legal seja anterior ao início da ação fiscal (Súmula CARF n.o 122).
É incontroverso, na análise da decisão de piso, que havia averbação da reserva
legal tempestivamente. Por isso, importa ponderar que a reserva legal seguiu averbada por
sucessão real, respeitando o princípio da “continuidade do registro” da Lei dos Registros
Públicos (Lei 6.015, de 1973)7.

7 Art. 195 - Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia
matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja a sua natureza, para manter a continuidade do registro.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.054 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720196/2007-30

Ainda que a mencionada averbação (AV-1-640, e-fl. 118) – constante na nova
matrícula (matrícula 640, e-fls. 117/120) –, tenha data igual a data de abertura da nova matrícula
(13/07/2004, data posterior ao fato gerador – ITR do exercício de 2003), o fato é que ela segue o
princípio da continuidade, logo sendo concebida desde o momento da averbação originária e, no
caso, consta dos autos que o INCRA ex officio retificou o Cadastro de Imóvel Rural (e-fl.
103/107), do Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR), apontando no campo “Distribuição
das Áreas do Imóvel” 800 ha de reserva legal (e-fl. 106) e anotando a matrícula originária 14.028
como objeto do cadastramento ex officio (e-fl. 106, no campo “Discriminação dos Documentos
de Titulação Registrados”), isto em 1996 (e-fls. 103/107).
Além do mais, reitere-se que consta no AV-1-640 que ela adveio do “Av-2, da
matrícula n.o 14.028, título aquisitivo desta” (e-fl. 118). Veja-se:

Destarte, prevalece o princípio da continuidade do registro, de modo que deve se
conceber que a averbação é anterior ao fato gerador.
Interessante notar, em acréscimo, que a Fazenda Nacional não embargou nos
processos repetitivos (exercícios 2004, Processo n.o 13609.720210/2007-038, e 2005, Processo

Art. 196 - A matrícula será feita à vista dos elementos constantes do título apresentado e do registro anterior que
constar do próprio cartório.
Art. 222 - Em todas as escrituras e em todos os atos relativos a imóveis, bem como nas cartas de sentença e formais
de partilha, o tabelião ou escrivão deve fazer referência à matrícula ou ao registro anterior, seu número e cartório.
Art. 229 - Se o registro anterior foi efetuado em outra circunscrição, a matrícula será aberta com os elementos
constantes do título apresentado e da certidão atualizada daquele registro, a qual ficará arquivada em cartório.
Art. 230 - Se na certidão constar ônus, o oficial fará a matrícula, e, logo em seguida ao registro, averbará a
existência do ônus, sua natureza e valor, certificando o fato no título que devolver à parte, o que o correrá, também,
quando o ônus estiver lançado no próprio cartório.
Art. 232 - Cada lançamento de registro será precedido pela letra " R " e o da averbação pelas letras " AV ",
seguindo-se o número de ordem do lançamento e o da matrícula (ex: R-1-1, R-2-1, AV-3-1, R-4-1, AV-5-1, etc.).
8 Acórdão n.o 2202-005.593.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.054 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720196/2007-30

n.o 13609.7202223/2007-749), que tiveram a mesma decisão destes autos, o qual era o
representativo de controvérsia.
Sendo assim, entendo correta a conclusão da decisão embargada, de toda sorte os
argumentos aqui acrescidos são integrativos para sanar a apontada contradição ou dúvidas que
exsurgiram na compreensão da decisão pela parte embargante. De todo modo, a função precípua
dos embargos é contribuir para a plena efetividade do julgado.
Por conseguinte, mantém-se a aplicação do enunciado sumular: “Súmula CARF
n.o 122. A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).” (Vinculante, conforme Portaria ME n.o 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Neste diapasão, a fundamentação do Acórdão n.o 2202-005.592, para o capítulo da
“Reserva Legal” deve passar a ser, doravante, integrado pelas razões acima.
Conclusão quanto aos Embargos de Declaração
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço dos embargos de declaração e, no mérito recursal, acolho os embargos, sem,
contudo, atribuir efeitos infringentes, complementando os fundamentos do voto vencedor do
Acórdão n.o 2202-005.592 conforme razões deste voto integrativo, mantendo íntegro o
dispositivo da decisão recorrida, especialmente na parte embargada relativa ao reconhecimento e
restabelecimento de 800 hectares de área de utilização limitada/reserva legal. Alfim, finalizo em
sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS para sanar a contradição apontada,
sem, contudo, atribuir-lhes efeitos modificativos.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

9 Acórdão n.o 2202-005.594.

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital